Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012273-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), EDIOMAR BEZERRA DA SILVA - CPF: 030.530.621-94 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS – DEFERIMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – REQUISISTOS PREENCHIDOS – RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR E DE SEUS AVALISTAS DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PERTINÊNCIA – MORA DESCONSTITUÍDA PELO ALONGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Quando a prorrogação
do crédito rural é deferida por estarem comprovados os requisitos para alongamento da dívida, a inadimplência do devedor estará desconstituída, pois a exigibilidade da dívida fica suspensa e, portanto, não há que se falar em mora.

Consequentemente, plausível a retirada da negativação do nome do devedor e de seus avalistas dos cadastros de maus pagadores, bem como a determinação para que a Instituição Financeira se abstenha de incluí-los novamente, em relação àquela dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ediomar Bezerra da Silva, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
n. 1002554-75.2023.8.11.0009, ajuizada pelo Agravante em face do Banco do Brasil S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinou o alongamento da dívida rural do Recorrido, porém, indeferiu o pedido para que determinasse a retirada do nome do Recorrente e dos avalistas dos cadastros restritivos de crédito, em relação à dívida em discussão, bem como que se abstenham de realizar futuras inscrições.

Inconformado, recorre e alega, em suas razões recursais, que passou por dificuldades financeiras, devido à instabilidade climática na região e aumento dos custos de produção, o que resultou na impossibilidade de manter os termos do crédito rural contratado com o Banco Recorrido, sendo imprescindível o alongamento da dívida, conforme previsto legalmente.

Ademais, sustenta a presença, no caso, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado ao Banco Agravado que exclua o nome do Agravante e de seus avalistas dos cadastros de proteção ao crédito, bem como se abstenha de inseri-los novamente, referente ao débito prorrogado.

Contraminuta do Agravado, pelo não provimento do recurso, no id. 216835195.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
Ediomar Bezerra da Silva insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
n. 1002554-75.2023.8.11.0009, ajuizada pelo Agravante em face do Banco do Brasil S.A.

Na ocasião, o Juízo Singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinou o alongamento da dívida rural do Recorrido, porém, indeferiu o pedido para que determinasse a retirada do nome do Recorrente e dos avalistas dos cadastros restritivos de crédito, em relação à dívida em discussão, bem como que se abstenham de realizar futuras inscrições.

Extrai-se dos autos de origem que o Agravante ajuizou a mencionada ação, sob o argumento de que preenche os requisitos para alongamento da dívida oriunda de crédito rural, conforme previsto no Manual de Crédito Rural n. 695, de 7 de julho de 2021, quais sejam:
a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pela concessão parcial da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...]

O autor requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de forma liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o
periculum in mora
resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação principal.

Além dos requisitos apontados pelo CPC, a matéria em questão, de pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural no 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o)

Assim, para que possa pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De fato, conforme se observa no Laudo Técnico emitido assinado pelo Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior (id. 137764704), o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que
“Sítio Águia de Fogo, no período de 2014 a 2023, analisados pelo presente laudo para atividade da pecuária de leite por pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica; redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); e pela perda de animais dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada”.

Conforme constatado no referido laudo, para atividade da cria, foco do sistema da propriedade analisada, o Sítio Águia de Fogo vivenciou dentro do período analisado a ocorrências de fatores que influenciaram o desempenho produtivo da atividade de forma negativa. A ocorrência de secas e estiagens ano após ano dificultou o manejo do sistema produtivo e levou a redução da produção, além da ocorrência de perdas de animais de produção. Ainda, os insumos utilizados na atividade são balizados pelo preço do dólar, com alta o custo de produção consequentemente foi afetado no mercado interno. Verifica-se que no período entre 2020 e 2022 foi o qual o preço da moeda teve sua maior cotação na série analisada. Além disso, dentro do período analisado pelo presente laudo foi observado ainda que houve necessidade de venda de animais abaixo de preço de mercado para realização de adaptações do sistema produtivo e compra de ração para atender os animais remanescente. Apesar da região períodos de seca constantes, as ocorrências pontuais ao longo do período analisado obrigaram o produtor a vender animais e por vezes readequar o sistema. Essa condição leva a redução de produção e por consequência a redução de receitas. Além disso, a perda de animais impactou de forma significativa a atividade no longo prazo.

Portanto, por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito.

Em que pese a comprovação de parte dos requisitos exigidos, o manual de crédito rural, de forma explícita, condiciona, ainda, o alongamento da dívida à que a instituição financeira
ateste a necessidade de prorrogação
, como também a capacidade de pagamento do mutuário, contudo, sobressai dos documentos anexados aos autos que a parte-autora efetuou pedido formal de prorrogação do débito rural, porém, não obteve resposta da instituição financeira (id. 137764705).

Ademais, a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Além do mais, os documentos constantes dos autos, como já dito, demonstram, por ora, a presença dos requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n. 9.138/95, e evidenciam a escassez de chuvas na região, aliado à crise no setor produtivo, a prejudicar o desenvolvimento das suas atividades rurais e comercialização dos seus produtos.

Por conseguinte, possível constatar-se, em juízo de cognição sumária, que o adimplemento das prestações da operação em litígio tornou-se bastante onerosa para o requerente.

Nesta primeira análise perfunctória do feito, depreende-se a probabilidade de o autor fazer jus à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente.

No que tange ao segundo pedido, não há que se falar na impossibilidade de o requerido não inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplência ou de retirá-los, visto que, a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ.

Por sua vez, é inequívoco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da demora na outorga de tutela jurisdicional, haja vista os notórios prejuízos que a negativação da dívida poderá causar ao demandante, a exemplo do impedimento de obtenção de crédito no mercado para desenvolvimento regular da atividade rural.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada
, determinando-se a prorrogação do débito rural pelo requerente, até o final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. [...].” (Destaques do original).

Nos termos da fundamentação da decisão acima, há elementos suficientes nos autos que demonstram de plano os requisitos para concessão do alongamento da dívida, inclusive, o Laudo Técnico subscrito pelo Engenheiro Agrônomo, Eduardo Pereira da Silva Júnior, atesta toda a dificuldade enfrentada pelo Sítio Águia de Fogo, no exercício da atividade de pecuária de leite, consistente na redução de receita durante o período da Pandemia do Covid-19 e perda de animais daquele sistema produtivo.

Além disso, a decisão objurgada encontra-se fundamentada no Verbete Sumular n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

De outro giro, quanto ao pedido de retirada dos nomes do cadastro de inadimplentes, a Juíza Singular mencionou que “a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ”.

Vê-se que, no caso, o alongamento foi deferido e, apesar disso, o Juízo de Primeira Instância entendeu que a mera propositura da ação não elide a mora.

Acontece que o deferimento do pedido de prorrogação da dívida desconstitui a inadimplência do Agravante e, portanto, não há que se falar em mora.

Com efeito, por estarem comprovados os requisitos para alongamento da dívida, plausível a retirada da negativação do nome do Agravante e de seus avalistas dos cadastros de maus pagadores, bem como a determinação para que o Agravado se abstenha de incluí-los novamente, em relação a dívida objeto da ação.

Importante consignar, ainda, que nesses casos a exigibilidade da dívida fica suspensa e, por isso, não há perigo de irreversibilidade da medida.

À vista disso, adota-se o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA - IMEDIATO ALONGAMENTO DA DÍVIDA -
DESCABIMENTO - RETIRADA E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não tendo a parte comprovado, de imediato, os requisitos legais para o alongamento de dívida, decorrente de título de crédito rural, impõe-se o indeferimento do pedido neste tópico, vez que tal questão demanda dilação probatória.

Contudo, havendo pretensão de comprovar o direito ao alongamento da dívida por frustração da safra em razão da estiagem que assolou a região produtora,
mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, com a consequente retirada ou abstenção da negativação do nome do devedor e de seus avalistas, sobretudo porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida.
(TJMG. RAI: 10000211021456001. Órgão Julgador: 12a Câmara Cível. Relator: Des. Domingos Coelho. Julgamento: 03/04/2022. Publicação: 07/04/2022). [Sem destaque no original].

Diante de tais considerações,
entende-se que o
decisum
atacado deve ser reformado.

Forte nesses argumentos,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Ediomar Bezerra da Silva, confirma-se a antecipação de tutela recursal concedida para reformar a decisão combatida e
determinar que o Banco Recorrido exclua o nome do Agravante e de seus avalistas dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, incluído o SICOR, bem como abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural prorrogado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024